Tribunal: TJMT
Processo: 1013288-78.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013288-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liquidação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAIME BANDEIRA RODRIGUES - CPF: 425.791.550-15 (ADVOGADO), VIACAO OURO E PRATA SA - CNPJ: 92.954.106/0001-42 (AGRAVANTE), CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.054.883/0001-71 (AGRAVADO), LETICIA SETTE DONIN - CPF: 984.317.570-00 (ADVOGADO), BELIZA OLMEDO RIOLFI - CPF: 014.795.700-10 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), OSVALDO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 055.155.219-00 (ADVOGADO), SONIA MARTINS SACCON ANGULSKI - CPF: 498.501.059-68 (ADVOGADO), CINTIA CARLA SENEM - CPF: 052.422.759-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
–INTERESSE DE AGIR –
AUSÊNCIA – EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DETERMINADO O CANCELAMENTO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
–
SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS POR HABILITAÇÃO - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO
DESPROVIDO.

A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 110 do CPC, atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento aviado por

Viação Ouro e Prata SA
, objetivando a reforma da decisão
proferida
nos
do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n.
0000874-15.2017.8.11.0096

movid
o
em desfavor
de

Confiança Companhia de seguros em liquidação extrajudicial
,
que

indeferiu o
pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade Jurídica
.

Para tal desiderato, sustenta
a agravante que, comprovou nos autos de origem a ocorrência de confusão patrimonial entre a agravada e sua sócia majoritária, a empresa GBOEX – GRÊMIO BENEFICIENTE, que contém 99,97% do capital social.

Por conseguinte, sustenta que comprovou o abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial e desvio da finalidade da agravada, requerendo a desconsideração da sua personalidade jurídica para que a empresa GBOEX passe a responder no polo passivo da demanda.

A
agravad
a
apresentou as contrarrazões ao agravo de instrumento, na qual pugna pelo desprovimento do recurso.(Id.
215314659
)
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, onde a agravante requer que seja desconsiderada sua personalidade jurídica para inclusão no polo passivo da demanda da empresa GBOEX, acionista majoritária da empresa
.

O magistrado de origem indeferiu
o pedido por entender que, a liquidação extrajudicial
da agravada implica automaticamente no cancelamento da personalidade jurídica da empresa, de modo que, os sócios passarão a integrar a lide por habilitação, não havendo necessidade de reconhecer a desconsideração através do incidente.

Pois bem, da análise dos autos vejo que o
recurso
não
merece provimento.

Isso porque
,
agiu com acerto o magistrado de origem ao indeferir a desconsideração da personalidade jurídica, visto que, a extinção da pessoa jurídica é consequência jurídica da liquidação extrajudicial, senão vejamos
o que diz o art. 51 do Código Civil
:

Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que
esta
se conclua.

§ 1º

Far-se-á, no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita, a averbação de sua dissolução.

§ 2º

As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se, no que couber, às demais pessoas jurídicas de direito privado.

§ 3º Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica.

Por conseguinte, em que pesem as alegações do agravante, de confusão patrimonial, abuso da personalidade jurídica e outros requisitos que levariam ao deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, não há interesse de agir do agravante em tal pedido, visto que, estando em liquidação extrajudicial, a extinção da pessoa jurídica é medida que se impõe, devendo, apenas ocorrer a habilitação dos sócios.

Nesse sentido, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2.
A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios.
3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a
ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019,
DJe
de 4/4/2019)

destaquei

Nesse sentido também colaciono precedentes desta Corte:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA EMPRESA - SUCESSÃO DA PESSOA JURÍDICA PELOS SÓCIOS NO PROCESSO DE EXECUÇÃO – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - FORMA INADEQUADA – PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, aplicando-se, por analogia, o previsto no artigo 110 do Código de Processo Civil, com a sucessão processual da parte demandada.

II - A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não é a via adequada para realizar a inclusão dos sócios na demanda previamente ajuizada em desfavor da empresa, máxime porque não constatada a utilização abusiva da pessoa jurídica, apenas sua liquidação voluntária por seus sócios.

III - Para que seja deferida a sucessão, é necessária a observação do devido procedimento de habilitação, a fim de averiguar a existência de patrimônio líquido positivo da empresa e de sua efetiva distribuição entre seus sócios, bem como a possibilidade de os sócios da pessoa jurídica extinta sucederem a empresa na relação processual, o qual admite dilação probatória.
”

(N.U 1007566-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 15/06/2024)

destaquei

Logo, diante da ausência
de interesse, deve ser integralmente mantida a decisão agravada.

Com essas considerações,
nego provimento

ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024